Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF em face ao despacho ordinatório da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que facultou a emenda à inicial em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de THAYANE DOS SANTOS MUNIZ e BRUNO FERREIRA DOS SANTOS. Na origem, o SESC ajuizou execução por quantia certa em desfavor de THAYANE e BRUNO e com lastro em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente por THAYANE. Tendo em vista que BRUNO não figura como obrigado no título executivo, o juízo facultou a emenda à inicial para sua exclusão do polo passivo. Nas razões recursais, o agravante sustentou a legitimidade passiva do pai da criança para a execução de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela mãe. Argumentou que a legitimidade decorreria do poder familiar e que impõe a ambos os genitores o dever de prover educação para os filhos. Requereu o provimento “no sentido de incluir o genitor do menor, Sr. Bruno Ferreira dos Santos, no polo passivo da presente demanda, movida inicialmente em face de Thayane dos Santos Muniz”. Preparo regular sob ID 23078703 Não houve pedido liminar. Contrarrazões de THAYANE pelo desprovimento do recurso (ID 27329101). Embora intimado, BRUNO não se manifestou (ID 30781279). Decido. Chamo o feito à ordem. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. O exequente incluiu o pai e mãe do aluno no polo passivo. Somente a mãe assinou o contrato (ID no 79807277 – Págs. 9 a 11). Em regra, é cabível a execução apenas em desfavor de quem assinou o título executivo, por ser inviável presumir a solidariedade apenas em razão do vínculo familiar dos contratantes. A solidariedade é presumível somente quando a lei assim dispor ou quando houver manifesta vontade das partes nesse sentido, o que não ocorreu neste caso. O dever de educação que recai sobre os pais da criança não se confunde com a responsabilidade contratual perante a escola, de modo que apenas as partes contratantes estão vinculadas à obrigação exequenda. Nesse sentido: Acórdão 1263094, 07101659820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Posto isso, intime-se o exequente para emendar a petição inicial, a fim de excluir, do polo passivo, o nome do pai da criança. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que recebesse a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que superado o óbice da inadequação do recurso, igualmente não mostra presente o interesse recursal. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. Em exame aos autos principais, verifica-se que o autor já apresentou emenda à inicial para que figure no polo passivo somente THAYANE DOS SANTOS MUNIZ. Tal postura e sem qualquer ressalva, configura renúncia tácita ao direito de recorrer, conforme previsto no art. 1.000, do Código de Processo Civil: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Não é demais ressaltar que o conhecimento e eventual provimento do recurso em nada aproveitaria ao agravante, uma vez que já praticou o ato processual que reputa indevido. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 23 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063